Tribunal: TJDFT
Processo: 0730542-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS LÍQUIDOS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONSTRIÇÃO INTEGRAL DO VALOR ENCONTRADO VIA SISBAJUD. VERBA SALARIAL. RISCO À SUBSISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DE 10%. DECISÃO MANTIDA.
1. Carece de interesse recursal aquele que deduz, em sede de agravo de instrumento, pretensão já acolhida pela decisão recorrida.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, firmou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.
3. Em que pese o devedor perceber proventos elevados, a penhora integral dos valores bloqueados via Sisbajud, e a constrição mensal de 10% do que recebe poderá comprometer sobremaneira sua subsistência, pois outras penhoras da mesma natureza já foram deferidas em processos diversos.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime.